Tribunal: TJDFT
Processo: 0703817-44.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
ADMINISTRATIVO. COBRANÇA DE DÍVIDA RECONHECIDA PELO PODER PÚBLICO – ATRASO NO PAGAMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA - APLICAÇÃO DO IPCA-E. JUROS DE MORA - ÍNDICE DA CADERNETA DE POUPANÇA. REPERCUSSÃO GERAL DEFINIDA - RE 870.947 (TEMA 810). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, contra sentença que reconheceu a incompetência do juízo e extinguiu o processo sem resolução do mérito, por ausência de apresentação de LTCAT, para percepção de adicional de radiação ionizante.
2. Conforme corretamente apontado pela parte recorrente, o Distrito Federal reconheceu na contestação a dívida referente ao adicional, sendo prescindível qualquer perícia, que pudesse justificar a incompetência do juízo. Na contestação foi expressamente consignado:
“(...) De notar que a Administracao informa que a verba a que tem direito a parte autora ja foram juntados no Sistema Unico de Gestão de Recursos Humanos – SIGRH.
Ou seja, a parte autora nao esperou nem o pagamento administrativo, para ajuizar a presente acao.
Registre-se, nesse sentido, que, consoante noticiado, ja foi reconhecida a divida referente ao pleito em curso, que se encontra esperando autorizacao e liberacao de recursos financeiros para efetuação do pagamento (...).” – contestação ID 14285841 – pag. 2
3. Em que pese a alegação de pretensão de recebimento de adicional de radiação ionizante, trata-se de crédito apurado e reconhecido administrativamente, e o presente caso, portanto, se amolda à regra do art. 4o do Decreto no 20.910/1932, uma vez que a Administração Pública, reconhece o direito da Servidora ao recebimento de dívida líquida, mas não efetuou o respectivo pagamento até o momento.
4. Nessa hipótese não incide a prescrição indicada na própria contestação, referente ao período anterior a maio de 2014, porque não houve a prática de ato voltada ao descumprimento da obrigação reconhecida pelo ente público em 2018. No entanto, o pedido consignado na emenda a inicial foi expressado como sendo o “pagamento retroativo da gratificação de substância radioativa do período de abril/2014 até junho/2018 (...)”, o que delimita e define o pedido, dado que a inicial foi distribuída em abril de 2019 (e não em maio, como apontado pela contadoria do Distrito Federal).
5. Assim, considerando a presunção de veracidade dos atos administrativos, assumo a planilha apresentada pelo Distrito Federal referente aos valores devidos (ID 14285842), com as exclusões apontadas[1], referentes aos meses em que a autora encontrava-se afastada de suas atividades, conforme documento de ID 14285843 e nos termos do art. 7o do Decreto Distrital no 32.547/2010, modificando-a apenas para incluir as parcelas referentes a abril e maio de 2014 (R$ 606,54, cada), ignorando o valor parcial lá constante para o mês de maio. Por outro lado, em complementação, serão considerados os valores originais da gratificação, sem a atualização incluída pelo Distrito Federal, que perfazem R$ 29.635,19, acrescentando-se a correção monetária e juros de mora conforme abaixo indicado.
6. Portanto, é o caso de condenar a parte recorrida a pagar o valor referente à diferença salarial apontada (gratificação), devidamente corrigida desde a data em que as parcelas deveriam ter sido adimplidas, com juros de mora a partir da citação. No julgamento do RE no 870.947 (20/09/2017), Rel. Min. Luiz Fux, sob o rito da repercussão geral (TEMA No 810), decidiu-se pela utilização do IPCA-E como índice de correção monetária, e da remuneração da caderneta de poupança como índice de juros de mora (Lei no 9.494/1997, art. 1o-F), os quais incidirão, no presente caso, a partir das datas indicadas.
7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
para condenar o Distrito Federal a pagar a quantia indicada de R$ 29.635,19, corrigida e acrescida de juros de mora na forma do item 6.
8. Sem custas, nem honorários, ante a ausência de recorrente vencido.

[1] Meses de 01/06/14, 01/01/2015, 01/08/2015, 01/02/2016, 01/06/2016, 01/01/2017, 01/08/2017, 01/01/2018.